Tribunal: TJES
Processo: 5001939-60.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001939-60.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RECORRIDO: RENATA MONICA PACHECO NICHIO
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001939-60.2021.8.08.0012

RECORRENTE: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

RECORRIDO: RENATA MONICA PACHECO NICHIO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A., ao ID 2027357, em face da sentença proferida pelo Juízo do 4
o
Juizado Especial Cível de Cariacica/ES, que julgou procedente o pedido autoral, para
condenar a ré na restituição de R$750,00
(setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e
ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais.

N
o Recurso Inominado, aduziu que: (i) na sentença,
de forma inadequada,
houve a condenação d
a Recorrente devolver a quantia de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), sem considerar o limite legal instituído pelo art.2º, §6º da Lei nº. 14.046/2020, bem como ao pagamento de uma verba compensatória na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), ao arrepio do art. 5º do diploma legal supracitado;
(ii) não há
dúvidas
quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento da condenação em questão, porquanto a matéria objeto da lide está abarcada no escopo do comando legal que permite que a restituição seja realizada até o dia 31 de dezembro de 2022; (iii) inexistência de danos morais,
tanto por óbice legal, quanto por inexistência de lesão
.

Recurso tempestivo e com preparo realizado, consoante certidão ao ID 2027360.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório, passo a decidir.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve a configuração na falha na prestação de serviço por parte da requerida e se em caso positivo, a condenação no
quantum
arbitrado na sentença está adequado.

É incontroversa a relação consumerista
entre
a autora/recorrida e o réu/recorrente
,
uma vez que se enquadram no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço,
respectivamente,
na forma do artigo 2
o
e 3
o
do Código de Defesa do Consumidor.

Deste modo, a controvérsia em deslinde será analisada com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC), Código Civil (CC) e Constituição Federal da República (CF).

Analisando detidamente os autos e as provas colacionadas, tenho que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme passo a explicar.

D
e acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ademais, o §3º do art. 14 do CDC, prescreve que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que: (i) tendo prestado o serviço o defeito inexiste ou (ii) a culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.

Portanto, para restar configurado o dever de indenizar do fornecedor de serviços, será necessária a presença dos requisitos de conduta, dano e nexo de causalidade.

Fixadas tais premissas, passo a analisar o caso f
á
tico.

Na exordial, é possível observar que a requerente alegou ter adquirido viagem para 4 (quatro) pessoas, para duas diárias, em Florianópolis, no valor de R$1.480,00 (mil, quatrocentos e oitenta reais).

Mas, em razão da pandemia, teve que cancelar as diárias. Contudo, não recebeu os valores
do estorno, apesar de ter realizado diversas tentativas de contato com a ré.

Em contestação, a ré sustenta que,
se perfaz necessário ainda considerar o princípio da ponderação e da boa-fé devido ao cenário atual, eis que o volume de pedidos de cancelamento para a Ré é enorme
e
a devolução não foi procedida devido a negativa da Autora em fornecer os seus dados bancários.

Após o trâmite regular, sobreveio sentença que acolheu o pedido da autora
para
condenar a ré na restituição de R$750,00
(setecentos e cinquenta reais), a título de danos materiais e
ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais),
a título de danos morais.

I
rresignado, o réu interpôs o presente recurso inominado em que ratifica as teses avençadas na contestação.

P
ois bem.

Em primeiro lugar, é necessário ressaltar que a causa para cancelamento da viagem foi a pandemia da Covid-19, sendo necessário a aplicação da Lei 14.046/2020, que d
ispõe sobre o adiamento e o cancelamento de serviços, de reservas,
entre outros.

No artigo 2º, §6º da mencionada lei, está disposto que “o
prestador de serviço ou a sociedade empresária deverão restituir o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado da data de encerramento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, somente na hipótese de ficarem impossibilitados de oferecer uma das duas alternativas referidas nos incisos I e II do
caput
deste artigo”.

In casu
, observo que o réu não opôs nenhum óbice ao ressarcimento dos valores, contudo,
não prestou as devidas informações à autora acerca do reembolso, que não foi devidamente efetivado.
Em réplica, a autora esclarece a questão, senão vejamos:

“
Excelência, o Hotel Urbano disse na contestação que já tinha feito a devolução do valor da reserva, acredito que se isso tivesse acontecido eu não estaria aqui na justiça. Disse também que tentou me contatar para resolver o problema, mas isso só aconteceu após eu ter entrado com o processo, pois, tentei falar com a empresa diversas vezes pelos meios possíveis, até coloquei no processo os diversos e-mails que enviei para ela, mas a empresa nunca quis esclarecer para mim a real situação, agindo na verdade, com uma conduta muito omissa e de má-fé. Após a solicitação de cancelamento, a empresa estabeleceu um prazo para o estorno, esse prazo poderia ser de até 60 dias. Eu esperei pacientemente até o fim do prazo, mas eles não entraram em contato comigo. Depois de diversas tentativas frustradas em falar com eles, acabei recebendo um e-mail dizendo que a empresa tentou me devolver o dinheiro, mas deu um erro na conta do meu banco. A parte estranha desse erro é que eu não recebi nenhuma comprovação de que isso realmente aconteceu, mesmo a empresa falando no e-mail que me enviaria uma carta comprovando a suposta tentativa de pagamento. Depois da abertura do processo, recebi uma chuva de ligações e e-mails, todos referentes ao tão sonhado reembolso que eu venho tentando ter há meses, é entristecedor saber que é preciso entrar na justiça para ter um direito assegurado e respeitado. Porque ao que tudo indica, só passei a ter relevância para a empresa depois de ter processado ela. Eu juntei ao processo diversos e-mails e reclamações que fiz, comprovando a minha busca incansável para resolver o problema de forma pacifica e prática, infelizmente não fui feliz”

Ainda que a lei 14.046/2020 disponha prazo para a realização da restituição dos valores, a ré especificou o prazo em que o estorno seria efetuado em resposta ao e-mail da autora e não o cumpriu (ID 2027073),
tendo descumprido o dever de prestar informações claras e adequadas à consumidora, o que viola o artigo 6º, III do CDC.

Essa situação é apta a configurar a falha na prestação dos serviços da ré, ainda que o cancelamento da passagem tenha ocorrido em decorrência da pandemia da Covid-19, na forma do artigo 14 do CDC.

Sendo assim, tenho que a condenação em danos materiais restou devidamente analisada na sentença do juízo primevo.

Quanto a condenação em danos morais, entendo que também foi corretamente arbitrada, de modo a não merecer qualquer alteração, nesse tocante. Acerca dos danos morais e de acordo com Cavalieri Filho (Programa de responsabilidade civil – 8ed. - São Paulo: Atlas, 2008. p.85), “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo".

Demonstra-se, portanto, que houve dano moral no caso em tela. Isso porque, a autora entrou em contato com a ré diversas vezes para solucionar a demanda, contudo, não obteve êxito. Além disso, ficou retido com a ré os valores que deveriam ter sido estornados a ela, o que demonstra que a situação não foi devidamente assessorada pela ré.

A situação ainda teve de ser levada a sites de reclamação “ReclameAQUI” (ID 2027074), sem que ainda tenha logrado êxito na solução do conflito,
o que demonstra o descaso da ré na solução do problema.

Essa situação não se assemelha à previsão do artigo 5º da
Lei 14.046/2020. Isso porque, não está sendo penalizado o cancelamento das diárias, em decorrência da pandemia e sim, a falha na prestação do serviço da ré que, apesar de atender a autora e informar quando seria realizado o estorno, não cumpriu com o que fora informado e não prestou as devidas informações a ela.

Para confirmar este entendimento, colaciono ementa do Tribunal de Justiça de São Paulo,
in verbis:

RECURSO INOMINADO – DIREITO DO CONSUMIDOR – VIA VAREJO – CANCELAMENTO DE COMPRA – ESTORNO NÃO REALIZADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO VALOR ÍNFIMO RECURSO PROVIDO. 1. Dano moral configurado, em especial, diante da desídia da empresa em solucionar a celeuma a ela apresentada. Frise-se que a autora aguardo o estorno dos valores há mais de um ano, o que configura ação ilícita da empresa, fazendo com que o consumidor precise acionar o Poder Judiciário, perdendo parte de seu tempo produtivo para resolver algo tão simples. 3. Quanto ao valor fixado a título de indenização, entendo que o Magistrado a quo o fez em valor ínfimo, havendo razões para reforma do decisum tão somente para ampliar o valor arbitrado por dano moral de R$ 660,00 para R$ 3.000,00. Recurso provido. (TJ-SP - RI: 10391066120208260224 SP 1039106-61.2020.8.26.0224, Relator: Larissa Boni Valieris, Data de Julgamento: 08/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/07/2021)

Por fim,
entendo que o
quantum
fixado a títulos de danos morais atende aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, considerando-se as particularidades do caso concreto no qual a recorrida não
realizou o estorno em
tempo razoável.

Ante o exposto,

conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

*

*

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
:
- Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.